Tribunal: TJMT
Processo: 0003002-16.2018.8.11.0082
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003002-16.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, OBRAS PÚBLICAS, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE À ACESSIBILIDADE URBANA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos de ação civil pública, julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando ao Estado a apresentação e posterior execu
ção
de projeto executivo de acessibilidade
e segurança
referente à Trincheira Jurumirim.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há violação ao princípio da separação dos poderes
quanto a obrigação imposta
,
bem como
se a imposição de multa cominatória é adequada
ao caso
.

III. Razões de decidir

3.
Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a intervenção judicial visa assegurar a proteção de direitos fundamentais
(
acessibilidade,
segurança
, dignidade)
garantid
os
pela Constituição Federal e normas infraconstitucionais.

4.
A multa cominatória é legítima e adequada ao caso, considerando o longo período de
omissão
estatal
e a urgência na implementação de medidas para assegurar acessibilidade aos cidadãos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A intervenção judicial em políticas públicas que visem assegurar direitos fundamentais, como a acessibilidade, não fere o princípio da separação dos poderes. 2. A imposição de multa cominatória é medida adequada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer em prazo razoável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 13.146/2015, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF,
AgInt
no REsp nº 1.373.051, Rel. Min. Gurgel de Faria; STF, ARE 1043740 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto
pelo

Estado de Mato Grosso

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente
, que
,
nos autos d
a ação civil pública nº
0003002-16.2018.811.0082
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
2. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para impor ao requerido obrigação de fazer consistente em promover a apresentação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, de projeto executivo de acessibilidade referente à Trincheira Jurumirim, com cronograma de execução que não deverá exceder a 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do contrato para a realização das obras, com as seguintes exigências:

2.1.1. calçada padrão em toda a extensão da trincheira, de ambos os lados, com a largura suficiente para o trânsito de pessoas, sem desníveis de qualquer natureza, observando a inclinação transversal indicada nas normas aplicáveis a espécie;

2.1.2. faixa destinada à circulação de pedestres, livre de interferências como mobiliário urbano, postes, placas e demais obstáculos, de acordo com as normas vigentes;

2.1.3. rebaixamento do meio-fio com rampa acessível para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

2.1.4. faixa para travessia de pedestres, associadas a rebaixos de meio-fio.

2.2. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

2.3. Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC.

2.4. Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

2.5. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.6. P.R.I.C.

Cuiabá, data registrada no sistema”
.

Sustenta o Apelante
a impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público
(princípio da separação dos poderes), pois
“
sob a égide do argumento genérico de efetivar os direitos constitucionais, progressivamente se verifica demandas que claramente importam em uma ingerência do Judiciário no Executivo
,
o chamado ativismo judicial
”
.

Aduz que

existem diversos entraves para a solução da problemática, como a necessidade do ajuizamento de ações de desapropriação em face dos proprietários dos imóveis que obstruem a faixa livre mínima do passeio em vários pontos da Trincheira Jurumirim, bem como do memorial de registro fotográfico dos pontos obstruídos por imóveis particulares.
Assim, o prazo fixado não seria suficiente ao cumprimento da obrigação.

Fundamenta
o descabimento da fixação de multa cominatória, fundamentando pela existência de medidas menos onerosas para garantir a efetivação da obrigação pretendida, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade aos entes públicos
.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
sentença

objurgada
, nos termos alinhavados em suas razões.
Subsidiariamente, pleiteia reforma parcial, para dilação do prazo
para cumprimento da obrigação

“
até a conclusão de todas as ações de desapropriação necessárias, bem como após conclusão de posterior processo licitatório
”
.

O A
pelado
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
201005689
). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
209113169
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
201552173
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da ação civil pública nº 0003002-16.2018.811.0082, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos
:

“2. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para impor ao requerido obrigação de fazer consistente em promover a apresentação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, de projeto executivo de acessibilidade referente à Trincheira Jurumirim, com cronograma de execução que não deverá exceder a 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do contrato para a realização das obras, com as seguintes exigências:

2.1.1. calçada padrão em toda a extensão da trincheira, de ambos os lados, com a largura suficiente para o trânsito de pessoas, sem desníveis de qualquer natureza, observando a inclinação transversal indicada nas normas aplicáveis a espécie;

2.1.2. faixa destinada à circulação de pedestres, livre de interferências como mobiliário urbano, postes, placas e demais obstáculos, de acordo com as normas vigentes;

2.1.3. rebaixamento do meio-fio com rampa acessível para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

2.1.4. faixa para travessia de pedestres, associadas a rebaixos de meio-fio.

2.2. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

2.3. Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC.

2.4. Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

2.5. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.6. P.R.I.C.

Cuiabá, data registrada no sistema
”.

Trata-se, em origem, de ação civil pública
proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Estado de Mato Grosso,
com base no Inquérito Civil n. 000769-097/2014, instaurado com a finalidade de apurar a acessibilidade e segurança nas calçadas da Trincheira Jurumirim, por meio das intervenções realizadas no local no pacote de obras para a Copa do Mundo FIFA 2014, no Município de Cuiabá.

Em síntese, a inicial relata o descumprimento de
parâmetros
essenciais para
viabilizar acessibilidade e segurança nas calçadas da Trincheira Jurumirim, diante das intervenções malsucedidas
no local para a Copa do Mundo FIFA, do ano de 2014
. As falhas apontadas incluem:
calçada
construída
com largura de 0,70 metros, bem abaixo de 2,0 metros, que é o mínimo permitido pela legislação urbana do município
;
mobiliário
s
urbano
s
(postes de energia elétrica) instalados (sobrepostos) sobre a faixa livre mínima do passeio, em uma das vias públicas de maior tráfego de veículos de Cuiabá.

Após o decorrer da instrução processual, o
Estado de Mato Grosso
foi condenado à obrigação de fazer consistente em
“promover a apresentação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, de projeto executivo de acessibilidade referente à Trincheira Jurumirim, com cronograma de execução que não deverá exceder a 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do contrato para a realização das obras”, com as exigências urbanísticas técnicas listadas em seu teor.
Em insurgência, o
recorrente
interpôs o presente recurso de apelação cível.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
como passo a pontuar.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
E DO PRAZO ASSINALADO

Sustenta o Apelante a impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público (princípio da separação dos poderes), pois “sob a égide do argumento genérico de efetivar os direitos constitucionais, progressivamente se verifica demandas que claramente importam em uma ingerência do Judiciário no Executivo, o chamado ativismo judicial”.

A premissa não prospera. Cediço que no constitucionalismo moderno, os direitos fundamentais possuem não somente uma dimensão subjetiva, que assegura aos seus titulares direitos de defesa, mas também a dimensão objetiva, cuja compreensão prescinde do próprio titular do direito e segundo a qual o Poder Público deve adotar prestações positivas com o intuito de promover a garantia dos direitos constitucionalmente assegurados.

A propósito, leciona Ingo Wolfgang
Sarlet
,
in
verbis
:

“Em outras palavras, os direitos fundamentais passaram a apresentar-se, no âmbito da ordem constitucional, como um conjunto de valores objetivos básicos e fins diretos da ação positiva dos poderes públicos, e não apenas garantias negativas (e positivas) dos interesses individuais.

(...)

Outra função que tem sido reconhecida à dimensão objetiva está vinculada ao reconhecimento de que os direitos fundamentais implicam deveres de proteção do Estado, impondo aos órgãos estatais a obrigação permanente de, inclusive preventivamente, zelar pela proteção dos direitos individuais dos indivíduos [...].
Por força dos deveres de proteção, aos órgãos estatais incumbe assegurar níveis eficientes de proteção para os diversos bens fundamentais, o que implica não apenas a vedação de omissões, mas também a proibição de uma proteção manifestamente insuficiente, tudo sujeito a controle por parte dos órgãos estatais, inclusive por parte do Poder Judiciário.
(SARLET, Ingo Wolfgang. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 355-357)” [
g.n
].

Embora se saiba que os provimentos judiciais sobre os atos administrativos afetos às políticas públicas não escapem aos limites da separação dos poderes (CR, art. 2º), em especial naquilo que confere ao Poder Executivo a competência para selecionar onde alocará seus recursos, orçamentários e patrimoniais para atendimento da população, afigura-se possível o controle jurisdicional daquelas condutas discricionárias relativamente a determinados aspectos - "v.g." motivação, razoabilidade, proporcionalidade, desvio de poder, juridicidade -,
sobretudo nas hipóteses em que evidenciado o injustificado descumprimento de norma legal ou regulamentar por parte da Administração Pública
.

Isso porque, com base
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o artigo 37, caput, da CF, também impõe à Administração Pública a observância do princípio da eficiência, sendo certo que não há cogitar de eficiência sem o respeito aos serviços
de acessibilidade urbana
prestados em prol da sociedade.

Ou seja, em casos em que se encontram ameaçadas
a eficácia e a integridade de direitos estampados na Constituição Federal
, é admitida a intervenção do Poder Judiciário para a adoção de medidas assecuratórias
, vide posicionamento sólido do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASA DE ALBERGADO.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. [...]
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Precedentes. [...] 4. Agravo interno desprovido”. (STJ.
AgInt
no RECURSO ESPECIAL Nº 1.373.051, Relator(a): Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
: 19/12/2018) [
g.n
].

Neste contexto, não há dúvidas sobre a situação irregular em que opera
a Trincheira Jurumirim
,
principalmente no que condiz ao aspecto da acessibilidade,

conforme instruem os vastos relatórios técnicos, vistorias, imagens e depoimentos alocados
antes e durante a instrução processual, em especial o Relatório Técnico nº 002/2014 do CAU – Co
n
selho de A
rquitetura e Urbanismo de Mato Grosso
.

Na hipótese, conforme apontado pelo Juízo
a quo
, através da cópia integral do inquérito civil n.
000769-097/2014
(
Id. 201005655
), é inerente a constatação de que foram realizadas
reiteradas
tratativas administrativas por parte
do
órgão ministerial para regularização
do trecho urbano (que, em determinadas áreas, sequer
detém
o perímetro de calçada,
impossibilitando
o trânsito de pe
destres)
, porém, sem efetividade pelo ente requerido, ora Apela
nte
– que, embora alegue o contrário, está ciente e notificado da urgência da demanda há, pelo menos,

10 (dez) anos
.

Em janeiro de 2017, consta que foi remetido o projeto de acessibilidade nas calçadas do entorno da Trincheira Jurumirim à 29ª Promotoria de Defesa
Ambiental
e da Orde
m Urbanística
(Id. 201005654, pág. 119-
129)
, após reiteradas reuniões e notificações do ente ministerial ao Secretário de Estado das Cidades
. O projeto foi analisado pelo Centro de Apoio Operacional – CAO
P, através do Relatório Técnico nº 780/2017, que
averiguou
(pág. 133-135)
:

“Os projetos apresentados não apresentam cotas, tampouco estão locados os itens do mobiliário urbano que impedem/dificultam a acessibilidade.

(...)

Portanto, segundo a Lei de Uso e ocupação do solo, as calçadas da Avenida Miguel Sutil deverão possuir largura mínima de 5 metros, porém in loco, a largura da Avenida Miguel Sutil é superior ao previsto por lei, devendo esta, ser levada em consideração para fins de cálculo de calçada”.

Por fim, de leitura dos documentos anexados à exordial,
desde 2018
,
denota-se a notificação e tentativa de realização de audiência entre
o
Ministério Público e
o
Estado de Mato Grosso para
elaboração e assinatura de TAC para fixação de prazo e cronograma para a entrega das obras
do referido trecho, porém, todas frustradas
pela ausência de consenso entre as partes.

Pois bem.
Sabe-se que o
acesso adequado em logradouros públicos é garantido pela Constituição Federal, pelas Leis Federais 7.853/1989, 10.098/2000 (regulamentada pelo Decreto 5.296/2004) e 13.146/2015 e pelo Decreto Federal 6.949/2009
.

Em âmbito local, a Lei Complementar Municipal nº 4/92 dispõe que:

“Art. 221. É garantido o livre acesso e trânsito da população nos logradouros públicos, exceto no caso de realização de obras públicas ou em razão de exigência de segurança.

[...]

Art. 235. É OBRIGATÓRIA a execução de rampa, com rebaixamento de meio-fio, em esquinas, na posição correspondente a travessia de pedestres, para passagem de deficientes físicos”.

Em relação à padronização geométrica das vias, prev
ê a
Lei Complementar n. 231/2011
que
:

“Art. 180. A cada classe de via corresponde um Padrão Geométrico Mínimo de caixa viária, exceto para a classe Vias Especiais.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, Padrão Geométrico Mínimo - PGM de caixa viária é a largura mínima real ou prevista para cada classe de via.

Art. 183. O Afastamento Frontal Mínimo - AFM de uma edificação é igual à metade do Padrão Geométrico Mínimo - PGM da via lindeira ao lote.

§ 1º O Afastamento Frontal Mínimo de que trata este artigo não será inferior à distância entre o eixo da via lindeira e o limite frontal do lote”.

Em soma, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), em seu artigo 8º, leciona que “
É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à
acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico”.

Extrai-se que, desde
o ano de
2014
,
o
Estado de Mato Grosso
possui pleno conhecimento da situação
(reconhecendo, inclusive, a falta de acessibilidade da obra
, conforme informações da proposta de projeto em Id. 201005654, pág. 141-168)
, e se manteve inerte quanto
a
tomada de providências concretas para corrigi-la, pautando-se na justificativa de falta de recursos públicos para tanto.

Ora,
nada obstante
as alegações d
o ente público
, é cediço a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera da atuação administrativa de adoção de políticas públicas quando configurada grave inércia quanto à realização de medidas voltadas à promoção do mínimo existencial, senão vejamos o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I - Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.
III - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1043740 ED, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018) [
g.n
].

Lado outro, malgrado não se desconheça a exigência de prévia dotação orçamentária para realização de políticas públicas, tenho que não é o caso de aplicar a teoria da reserva do possível,
vez que já se encontra superada a aplicação desta tese quando se estiver diante de políticas essenciais à promoção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido
, em caso semelhante
:

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUNICÍPIO DE ITAPECERICA - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - ATRIBUIÇÃO DO PARQUET PREVISTA ART. 129, III, CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA - INQUÉRITO CIVIL NÃO SUJEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - MUNÍCIPIO COMPETENTE PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE E SAÚDE - PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO -SENTENÇA MANTIDA. 1 - Em conformidade com o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal,
constitui função institucional do Ministério Público, da qual decorre sua legitimidade ativa, promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos
.
[...]
5
.

Não se vislumbra violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário apenas determina o cumprimento de dispositivos básicos da Constituição Federal, em razão de omissão por parte da Administração Pública em promover os reparos necessários ao funcionamento do sistema de tratamento de esgoto sanitário do Município, indispensável para a população local.6 - A não observância de política pública de saneamento básico fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado sendo que a mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial (
STJ - REsp n. 1366331/RS - Rel. Min. Humberto Martins -
DJe
19.12.2014).
[...]
. (TJMG - Apelação Cível 1.0335.17.001518-4/
005, Relator (a): Des.(a) Sandra
Fonseca,
6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2021, publicação da sumula em 03/05/2021)
[
g.n
].

A omissão
atestada infere risco à integridade e à dignidade dos indivíduos
com deficiência (PCD)
ou
de mobilidade reduzida
,
e, de forma macro,
impõe riscos de tráfego a todos
os cidadãos
que permeiam a Trincheira
Jurumirim, seja na condição de motorista ou pedestre – dada a irregularidade de planejamento da obra em r
elação ao perímetro urbano onde está localizada.

DA MULTA
FIXADA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO

O Apelante alega o descabimento da fixação de multa cominatória, fundamentando pela existência de medidas menos onerosas para garantir a efetivação da obrigação pretendida, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade aos entes públicos.
Assim, pugna
exclusivamente
por sua revogação.

Conforme relatado, a insurgência urbanística
advém do ano de 20
14
, constando aos documentos administrativos que, desde a instauração
do Inquérito Civil n. 000769-097/2014
,
houve inúmeras
tratativas de resolução do problema
junto ao setor de planejamento de obras do Estado
; todavia, todas ineficazes.

Destarte, ao contrário do que tenta fazer crer
o
Apelante, a imposição da sanção
por descumprimen
t
o
da obrigação
ao ente público, no presente caso,
não desvirtua a natu
reza da multa
. Entendimento em sentido contrário tornaria
inócua
medida destinada a assegurar a
realização da
reparação de trincheira que
comporta volume considerável de pedestres e condutores todos os dias
,

por muitos anos postergada
.

Com efeito, deve-se levar em conta que o objetivo destas (
astreintes
) não é compelir
o ente
a pagar o valor da multa, mas sim
,
coagi-l
o
a cumprir a obrigação
em prazo razoável fixado
,
considerando a gravidade da situação urban
ística e a prolongada/reiterada omissão
do Poder Público
quanto ao cumprimento de incumbências
que lhe competem inerentemente.

Indefiro, por fim, o pedido de reforma parcial da r. sentença para dilação do prazo até a realização de “todas as ações de desapropriação necessárias, bem como após conclusão de posterior processo licitatório”.
Isso porque, em leitura do dispositivo,
é de cristalina
compreensão de
que o
cronograma de execução não deverá exceder a 180 (cento e oitenta) dias contados
a partir da assinatura
do contrato para a realização das obras,
de modo que qualquer diligência prévia
/ concomitante
necessária à execução da obrigação de fazer imposta
poderá ser comunicada ao Juízo, cabendo a este averiguar se o descumprimento se deu
por inércia do Estado ou pela pendência da atuação de terceiros
(ou mesmo pelo trâmite de
diligências antecedentes inerentes ao cumprimento da obrigação).

O que não há de se permitir, entretanto, é a
dispensação de prazo infinito e incerto aos encargos da discricionariedade
e melhor juízo do ente público, sob pena de se incorrer em ineficácia
reiterada
da medida judicial buscada pela ação civil pública,
que já pende de resolução efetiva e extrajudicial
há
pelo menos 10 (dez) anos.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta
e presentes no teor da fundamentação
do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que
porventura não
foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso de a
pelaçã
o
cível
interposto,
para manter
incólume
a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024